Tribunal: CARF
Processo: 10235.720041/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720041/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.616 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ANTONILDA MARIA CARDOSO TRINDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento emitida contra a contribuinte acima qualificada
para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2009, ano-
calendário 2008, no valor originário de R$ 3.362,57, que somado aos acréscimos legais
calculados até 30/04/2010 atingiu o montante de R$ 6.180,05, às fls. 05/10.
A autuação decorreu da verificação do cumprimento das obrigações tributárias, tendo
sido constatada a infração dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
12.252,27.
Cientificada do lançamento em 13/05/2010, conforme AR, às fls. 43, a contribuinte
apresentou impugnação em 09/06/2010, às fls. 01/04, alegando em síntese que:
- a notificação recebida pela contribuinte no dia 13/05/2010, confirma lançamento
tributário referente às declarações do imposto de renda dos exercícios 2007 e 2008, o
qual glosa despesas médicas oriundas de dependentes financeiros da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720041/2010-04
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720041/2010-04

- em virtude de seus genitores serem pessoas idosas e não disporem de renda suficiente
para arcar com despesas médicas, a contribuinte no dia 30/05/2007, contratou com a
Cooperativa de Trabalho Médicos UNIMED Macapá, plano de saúde tendo como
beneficiários seus genitores, se responsabilizando financeiramente pelos pagamentos.
- desde então, paga regularmente à UNIMED Macapá os valores correspondentes às
mensalidades dos planos, porém ao fazer a entrega da Declaração do Imposto de Renda,
exercícios 2008 e 2009, deixou de incluir seus genitores como dependentes, mas,
deduziu os pagamentos feitos à UNIMED Macapá, referente ao plano de saúde de seus
pais.
- muito embora tenha cometido erro no preenchimento das declarações, ano bases 2007
e 2008, este erro foi revisto para o exercício 2010, ano calendário 2009.
- logo, mister se faz a comprovação do grau de parentesco entre os beneficiários e a
contribuinte, que são de pais e filha, conforme documento anexo.
- outra informação necessária é quanto aos proventos de aposentadoria recebidos pelo
genitor da contribuinte, pois conforme certidão acostada à impugnação, são isentos de
tributação, ou seja, são rendimentos não tributáveis, que não foram acrescidos aos
rendimentos tributáveis da contribuinte, conforme preceitua o Regulamento do Imposto
de Renda.
- apesar de ser permitida a dedução de dependentes da base de cálculo do rendimento
tributável, esqueceu de lançá-la, ocasionando assim rendimentos tributáveis a maior,
gerando com isso imposto a pagar maior que o devido.
- pelo Decreto n° 3.000/99, art. 77, §1°, VI, os pais podem ser dependentes do
contribuinte desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite
de isenção mensal.
- observa-se, que os rendimentos de aposentadoria foram inferiores ao limite de isenção,
portanto, os pais poderiam figurar como dependentes da contribuinte.
- verifica-se que, para o ano calendário 2007, a parcela mensal isenta de tributação, era
de R$ 1.313,69 e para o ano 2008, a parcela passou para R$ 1.372,81, portanto, a
remuneração mensal de aposentadoria recebida pelo genitor da contribuinte está aquém
dos valores estabelecidos pelo art. 6o , XV, da Lei 7.713/88.
- conforme documento emitido pela Previdência Social, os rendimentos de
aposentadoria, recebidos pelo genitor da contribuinte são inferiores a percela isenta,
portanto, ao elaborar a Declaração de Imposto de Renda, exercícios 2008 e 2009, esses
rendimentos não foram incluídos como rendimentos tributáveis, pois não houve parcela
excedente para cada ano calendário.
- apesar de o genitor da contribuinte ser aposentado da Previdência Social, os
rendimentos que percebe sequer são suficientes para manter suas necessidades básicas,
olvidando assim, da ajuda financeira de parentes diretos, neste caso, a contribuinte ajuda
pagando o plano de saúde dos pais.
- além disso, norma como o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 01/10/2003, é enfático ao
assegurar em seu art. 3o: "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária".
- por pertencer a esse núcleo familiar, contribui para a mantença de seus genitores e
pede que sejam considerados os pagamentos dos planos de saúde que faz em benefício
de seus genitores.
- a declaração de rendimentos, nos exercícios 2008 e 2009 apresentou inexatidão
relacionadas ao CNPJ da UNIMED Macapá, que foi lançado erroneamente sob o no
04.540.466/0001-30, que retifica para no 10.225.225/0001-08.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720041/2010-04

- o art. 145, I, do CTN, admite que o lançamento pode ser alterado mediante
impugnação do sujeito passivo, constituindo-se assim, em garantia à realização do
devido processo legal e o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal diz que são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
- corroborando com este direito, o art. 153, § 2o, II, da Constituição Federal de 1988,
que isenta da tributação do imposto de renda os rendimentos percebidos pelos
aposentados maiores de 65 anos, se esta for a única fonte de renda da família.
- em vista de os beneficiários serem perfeitamente identificados por meio de
documentos (certidão de casamento dos genitores, cópia do RG da notificada), requer
que a glosa seja desconsiderada, passando a considerar o valor efetivamente despendido
pela contribuinte, pois é despesa comprovada.
- tendo em vista a impossibilidade de substituição dos demais recibos simples por notas
fiscais, mesmo que esses serviços tenham sido prestados há impossibilidade de
comprovação do pagamento, por ter sido em espécie.
- muito embora toda a legislação seja idêntica quanto à descrição da comprovação de
despesas médicas, a dedução é condicionada a que, os pagamentos sejam especificados
e comprovados com documentos originais, que indiquem o nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, logo os recibos apresentados pela contribuinte
se encontram em perfeita sintonia com a legislação cabível.
- pede ao órgão revisor do ato de lançamento que acate a dedução feita pela
contribuinte, concedendo, no âmbito do processo administrativo o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios que atuam como garantias da
legitimidade do lançamento.
- assim, conhecidas as razões de fato e de direito que levaram a contribuinte a informar
na Declaração de Ajuste Anual, a constituição do lançamento tributário, este poderá ser
modificado sempre que, tempestivamente, o Fisco descobrir algum erro quanto à
matéria de fato, nos termos do art. 149 do CTN.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve integralmente a autuação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas que se encontrem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 1/6/2012 (fl.56), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 29/6/2012 (fl.57), alegando, em apertada síntese, que
teria se equivocado no preenchimento da declaração de ajuste ao não incluir seus genitores como
dependentes. Acrescenta que o pai não teria auferido rendimentos acima do limite de isenção.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720041/2010-04

O litígio remanesce apenas quanto às despesas efetuadas com plano de saúde de
não dependentes.
Verifico que, em se recurso, a contribuinte reitera os argumentos submetidos ao
colegiado de primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões
postas na forma devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Das despesas médicas
Sobre abatimento de despesas médicas da base de cálculo do IRPF, convém trazer à
lume o Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999) que assim regulamenta a matéria em
questão:
“Art.80 Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Foi glosado pela fiscalização o valor de R$ 12.252,27, por falta de comprovação ou
previsão legal para dedução.
Em relação à Unimed Macapá, consta na complementação dos fatos que
considerando que não há dependentes na declaração, somente são dedutíveis as
despesas médicas da própria declarante, sendo glosadas as despesas relativas a
José Hilário Lobato da Trindade...
Em sua impugnação, a contribuinte alega que, por erro, não informou seus genitores
como dependentes, mas por meio da certidão anexa, comprova que se trata da relação de
pais e filha, que não têm condições financeiras para sua manutenção, o que fez a
contribuinte contratar plano de saúde junto à Unimed e efetuar os pagamentos nos anos
em questão.
Para comprovar as despesas médicas de seu pai, apresentou demonstrativo de
pagamentos efetuados à Unimed Macapá para fins de imposto de renda do exercício
2009, ano-calendário 2008, em nome do usuário José Hilário Lobato da Trindade, no
valor total de R$ 9.821,04, onde consta a contribuinte como responsável pelo
pagamento, às fls. 19.
Verifica-se que resta comprovado nos autos que o usuário do plano de saúde
Unimed, é o pai da contribuinte. Entretanto, nos termos do art. 80, II do RIR/99,
acima transcrito, somente é dedutível a despesa médica relativa a tratamento
próprio ou de seus dependentes.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720041/2010-04

O Perguntas e Respostas do exercício 2009, orienta no sentido de que o fato de os
dependentes auferirem rendimentos não descaracteriza a condição, desde que sejam
informados pelo declarante, de acordo com sua natureza:
316 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda:
(...)
6 - pais, avós e bisavós que, em 2008, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não,
até R$ 16.473,72;
(...)
Atenção: O fato de os dependentes receberem no ano-calendário rendimentos,
tributáveis ou não, não descaracteriza essa condição, desde que os rendimentos sejam
informados pelo declarante de acordo com a sua natureza.
(...)
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35; Lei no 11.482, de 31 de maio de
2007, art. 2o e 3o ; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR), art. 77, § 1o; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, art. 38)
Verifica-se na DIRPF do exercício 2009, às fls. 12/16, que a contribuinte não
informou dependentes e tampouco informou os rendimentos isentos e não
tributáveis auferidos por seu pai (isenção por idade), o que impossibilita a dedução
dos gastos médicos, ainda que tenham sido efetuados pela contribuinte, face a
ausência de opção na entrega da declaração de ajuste anual em conjunto com seus
genitores.
Cabe esclarecer que a opção pela modalidade de tributação é feita,
espontaneamente, pelo contribuinte, nos termos que a lei lhe faculta, não cabendo ao
órgão julgador alterá-la, ainda que dessa alteração decorra tributação mais favorável ao
contribuinte.
Assim, feita a opção pela declaração em separado, não se pode agora incluir
dependentes não informados pela contribuinte, devendo, portanto, ser mantida a opção
efetuada no ano-calendário 2008.
....
Quando ao pedido para revisão do lançamento com base no art. 149, do Código
Tributário Nacional, não cabe sua aplicação por se tratar de matéria de direito, uma vez
que a contribuinte pretende alterar a opção de tributação efetuada na entrega de sua
DIRPF 2009, após ter sido cientificada do lançamento.
Como apontado na decisão, em que pese ter feito prova quanto ao vínculo familiar
bem como da despesa glosada, não tendo informado dependentes na declaração objeto da
autuação, a contribuinte só faz jus a deduzir as despesas médicas próprias.
O pleito para inclusão do pai como seu dependente se configura num pedido de
retificação da declaração de ajuste, cuja análise extrapola os limites da lide, visto que a autuação
não procedeu à glosa de dependente. Lembro que as deduções são facultativas, devendo ser
pleiteadas oportunamente pelo contribuinte na declaração de rendimentos, e que suas alterações
ou inclusões só podem ser apreciadas mediante a apresentação de um pedido de retificação de
sua DIRPF.
Ademais, a análise desse pedido demandaria outras informações, as quais não
estão disponíveis nestes autos, como, por exemplo, se os dependentes pretendidos auferiram
rendimentos além dos alegados, se entregaram declaração de ajuste em separado ou se figuraram
como dependentes em outras declarações de ajuste.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.616 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720041/2010-04

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital